Tribunal: STJ
Processo: 8060914-39.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092371 - BA(2025/0425861-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FPCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO AURELIO CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA
ADVOGADOS
: DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA - BA030410
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - BA039637
JACOB DANIEL BRODER - BA039638
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
.
Súmula no 481/STJ
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à inexistência de comprovação da
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita
ao agravante, sob pena de usurpar a competência das instâncias
ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide.
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 201/202

conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 396634db-fbcb-4b28-92d1-a98d59de3485

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092371 - BA(2025/0425861-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FPCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO AURELIO CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA
ADVOGADOS
: DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA - BA030410
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - BA039637
JACOB DANIEL BRODER - BA039638
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
Súmula no 481/STJ.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à inexistência de comprovação da
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita
ao agravante, sob pena de usurpar a competência das instâncias
ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide.
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 201/202

conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FPCB COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. e outros contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo em recurso especial em
201/202
virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Inconformados, os agravantes interpõem o presente recurso (e-STJ fls.
), alegando que impugnou de forma específica e fundamentada a aplicação da
206/216
Súmula no 7/STJ.
Pleiteiam pela reconsideração da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (certidão
de e-STJ fl. 220).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56003992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: b5147390-e84a-4b47-a85f-b67d7ff13df1

VOTO
Considerando a manifestação da parte recorrente, faz-se imperiosa a
reconsideração da decisão de e-STJ fls.
e passa-se ao exame do agravo em
201/202
recurso especial interposto por FPCB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outros
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, verifica-se que o
recurso especial (e-STJ fls.
), fundamentado no
III, alínea "a" do
130/140
art. 105,
permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ fl. 108)

Nas razões do presente recurso especial, os recorrentes alegam violação do
art. 98 do Código de Processo Civil.
Pleiteiam pelo deferimento da justiça gratuita.
Sustentam que

"(...) em decorrência da grave crise econômica financeira pela qual
vem passando, fruto de uma expectativa de direito frustrada, não possui
condições de arcar com as custas deste processo e demais despesas
porventura provenientes, sem prejuízo de sustento próprio." (e-STJ fl. 138)

Contrarrazões às e-STJ fls. 143/149.
A pretensão recursal não merece acolhida.
O presente recurso versa acerca do direito à gratuidade de justiça,
em virtude de comprovação de sua hipossuficiência financeira.
O Tribunal de origem analisou a tese jurídica com base nos seguintes
fundamentos:
"(...)
A gratuidade de justiça poderá ser requerida em sede recursal,
hipótese em que o relator analisará o pedido, estando o recorrente
dispensado de recolher o preparo até a decisão sobre o benefício, conforme
§ 7o, do CPC.
art. 99,
O
o, LXXIV, da
estabelece que a assistência
art. 5
CF/1988
jurídica gratuita será prestada apenas àqueles que comprovarem a
insuficiência de recursos, sendo a presunção de miserabilidade relativa,
sujeita à prova em contrário.
Conforme a jurisprudência do STJ, expressa na Súmula 481, a
concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a
demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os encargos do
processo.
A documentação acostada aos autos (declaração de DEFIS e
comprovantes financeiros) não revela, de forma inequívoca, a alegada
hipossuficiência financeira da agravante, sendo insuficiente para a
concessão do benefício integral.
A obtenção do benefício da gratuidade em ação diversa, ainda
que com parte distinta, não vincula o exame atual, pois as circunstâncias de
cada processo são autônomas e devem ser analisadas individualmente.
Com vistas a harmonizar o dever de pagamento das custas com o
princípio do acesso à justiça (CF,
o, XXXV), mostra-se viável a aplicação
art. 5
do
§ 6o, do CPC, autorizando o parcelamento do valor em 10
art. 98,
parcelas mensais e sucessivas, a serem quitadas no juízo de origem.
Documento eletrônico VDA56003992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: b5147390-e84a-4b47-a85f-b67d7ff13df1

A medida encontra amparo em precedentes do Tribunal de
Justiça da Bahia que, em casos análogos, deferiram o parcelamento como
forma de assegurar o acesso à jurisdição sem prejuízo da arrecadação
processual." (e-STJ fl. 103)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos. Súmula no 481/STJ.
Com efeito, a respeito da assistência judiciária gratuita, a modificação dos
parâmetros adotados pelo Tribunal de origem quanto a não comprovação da
hipossuficiência do agravante implicaria reexame fático-probatório dos autos,
procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial, fundada
nos óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em cumprimento de
sentença, que indeferiu a assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica e
determinou o recolhimento do preparo.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade, por entender
não demonstrada a hipossuficiência, à luz da necessidade de comprovação
robusta para
pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão
consiste em saber se houve negativa de vigência aos arts. 98 e 99, § 2o, do
CPC ao indeferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica diante de
hipossuficiência alegada e documentalmente afirmada.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do entendimento do Tribunal
de origem sobre a hipossuficiência exigiria reexame do conjunto fático-
probatório.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte que exige comprovação
robusta da hipossuficiência para concessão da gratuidade à pessoa jurídica,
nos
termos da Súmula n. 481 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em
recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: '1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto
fático-probatório sobre a hipossuficiência de pessoa jurídica. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois a decisão recorrida está alinhada à orientação
que exige comprovação robusta da hipossuficiência para concessão da
gratuidade à pessoa jurídica, conforme a Súmula n. 481 do STJ'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 § 2o, 85 § 11; CF, art. 105,
III, 'a'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 481;
STJ, agravo em recurso especial n.
relator Ministro Moura
2.717.887/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
"
20/10/2025.
(AREsp
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
2.705.172/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
12/3/2026)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS.
Documento eletrônico VDA56003992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: b5147390-e84a-4b47-a85f-b67d7ff13df1

JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, a concessão do
benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo,
em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula no 481/STJ.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à inexistência de comprovação da
hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita
ao agravante, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias,
a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.830.047/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
6/5/2025)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada (e-STJ fls.
) conhecendo do agravo e não conhecendo do
201/202
recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: b5147390-e84a-4b47-a85f-b67d7ff13df1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.371 / BA
Número Registro: 2025/0425861-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80190788320248050001 80609143920248050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FPCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO AURELIO CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE : SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA
ADVOGADOS : DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA - BA030410
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - BA039637
JACOB DANIEL BRODER - BA039638
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FPCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO AURELIO CARVALHO BARBOSA
Documento eletrônico VDA56865383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: b53e0557-7095-4de1-8847-a2625f6f15a4

AGRAVANTE : SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA
ADVOGADOS : DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA - BA030410
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA - BA039637
JACOB DANIEL BRODER - BA039638
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: b53e0557-7095-4de1-8847-a2625f6f15a4